Tribunal: TJSP
Processo: 1000320-76.2023.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Contrato de adesão – Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ) – Seguro contratado entre as partes, cuja faculdade de contratar não ficou caracterizada – Seguradora que firmou o contrato de seguro que pertence ao mesmo grupo econômico da requerida – Configurada venda casada – Juros

Ementa:
*REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Contrato de adesão – Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ) – Seguro contratado entre as partes, cuja faculdade de contratar não ficou caracterizada – Seguradora que firmou o contrato de seguro que pertence ao mesmo grupo econômico da requerida – Configurada venda casada – Juros moratórios – Entendimento jurisprudencial do C. STJ - Aplicabilidade da taxa Selic - Recurso não provido. *